Tribunal: TJDFT
Processo: 0745242-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. LEGALIDADE DO ATO COATOR. INDÍCIOS DE AUTORIA. REQUISITOS. GRANDE ALCANCE NAS MÍDIAS SOCIAIS. PERICULUM LIBERTATIS. FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva exige, nos termos do art. 312 do CPP, a prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, bastando o preenchimento de, ao menos, um dos requisitos autorizativos, evidenciando que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. O ato apontado como coator está devidamente fundamentado, indicando com clareza os indícios de materialidade e de autoria delitivas, e asseverando o risco que a liberdade dos pacientes representa para a ordem pública, em face do alcance de seus perfis nas redes sociais, facilitando a difusão do material ilícito e a gravidade da conduta reiterada na traficância.
3. Diante das circunstâncias do caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes, sendo irrelevante que os pacientes possuam residência fixa e bons antecedentes.
4. Ordem denegada.